Tribunal: TJES
Processo: 5003738-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liquidação / Cumprimento / Execução; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003738-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELLEN MARCIA MOROZINI DE SOUZA
AGRAVADO: CRISTOVAO SEVERINO DUTRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003738-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ELLEN MARIA MOROZINI DE SOUZA

AGRAVADO: CRISTOVAO SEVERINO DUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Ellen Maria Morozini de Souza irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar dos créditos decorrentes de ação trabalhista, no bojo da ação n. 00186202920148080048, por reputá-los impenhoráveis.

Irresignada com o posicionamento supra, a recorrente aduziu, em suma, que é relativa a impenhorabilidade de verbas trabalhista cabendo ao executado demonstrar esta impossibilidade; que já exauriu outros meios para localizar bens do devedor; a medida pleiteada é reversível e, por fim, que seu crédito também possui, ainda que parcialmente, natureza alimentar.

Ao final, pretende o deferimento do arresto cautelar.

Contrarrazões (id. 3038979) ao agravo de instrumento não apresentadas.

Interposto agravo interno (id. 3071555) pelo recorrente repisando as alegações iniciais com contrarrazões encartadas no id. 3537033.

O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça indica que a natureza do crédito trabalhista é salarial e, portanto, amolda-se no referido inciso do estatuto processual civil, veja-se o AgInt no AREsp n. 1.486.968/SP.

O parágrafo segundo do mencionado artigo excepcionaliza a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais.

Além da relativização legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado, a respeito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/12/2012 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) de verba recebida a título de aposentadoria para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3.
Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.
4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos proventos de aposentadoria do recorrente. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.-
A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes.
3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 649, IV). MITIGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais. 3.
Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro, representado por título executivo.
4. S
opesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante, minimamente, os credores.7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1356404/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 23/08/2013)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2.
A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente.

Tal contexto revela que os critérios descritos e estabelecidos pelo magistrado de primeira instância são hábeis a embasar a decisão recorrida além de sobrepujar a legislação em exame.

Deste modo, tal como na hipótese em voga, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade de modo menos gravoso ao executado e suficiente para solver a dívida.

Compulsando os autos observo que o título executivo fora constituído em 13.08.2018 (relativos a alugueis vencidos e não adimplidos e honorários advocatícios) e alcançava quase trinta mil reais em outubro de 2021.

Durante o trâmite do cumprimento de sentença (por quase cinco anos) o exequente não obteve sucesso em encontrar numerário para saldar a dívida perseguida, sendo encontrado pelo Sisbajud pouco mais de um mil reais e, pelo Renajud, um veículo da marca Volkswagem/Gol, ano 2000, placa MSE8680 já com restrição, obstando qualquer tratativa tendente a pôr fim à execução.

Nessa esteira, observei que até este momento o agravado não comprovou que o aresto cautelar é capaz de obstar sua subsistência, de sua família, nem mesmo violar sua dignidade, haja vista que nenhum documento com essa aptidão fora colacionado.

Friso que apesar de instado o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade que poderia demonstrar dispêndios excessivos que extrapolam aqueles inerentes a sobrevivência como moradia, alimentação, vestuário, etc o que poderia, em tese, indicar que o arresto causaria violação à sua dignidade.

A propósito, diga-se de passagem que o agravado sequer atentou-se, em primeiro grau de jurisdição, à possibilidade de indicação de bens penhoráveis prevista no artigo 829, §2º, do CPC/15, segundo o qual “
a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente,
salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”, circunstância que corrobora a pretensão recursal.

Destaco, no entanto, por oportuno, que o arresto não poderá ocorrer sobre a totalidade do crédito trabalhista – o qual perfazia quase cinquenta mil reais em 2022.

A meu ver, o equilíbrio do direito da credora, ora recorrente, à satisfação de seu crédito e do direito do devedor, ora recorrido, em responder pelo débito com a preservação de sua dignidade mostra-se assegurado com o deferimento do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores auferidos na demanda trabalhista.

Diante de todo exposto, CONHEÇO o agravo de instrumento interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão recorrida a fim de deferir o pedido de arresto cautelar dos créditos decorrentes de ação trabalhista n. 0000274-58.2020.5.17.0003, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores auferidos pelo agravado.

Reputo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo mitiga a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais.

II - Além da relativização legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado. Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente.

III – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.